Tribunal: STF
Processo: RHC 192983
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de homicídio qualificado. Prisão preventiva. Requisitos autorizadores. Excesso de prazo. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Dafnes Braga de Souza contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que negou provimento ao agravo regimental no HC 592.797/SP (evento 10, fls. 19-33).
    O paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, III e IV, do Código Penal). Ato contínuo, o magistrado de primeiro grau decretou a prisão preventiva. (evento 2, fls. 139-41).
    Extraio do ato coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. TRAMITAÇÃO REGULAR. COVID-19. RÉU NÃO SE ENQUADRA NO CHAMADO GRUPO DE RISCO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
    2. Na espécie, o ora agravante está encarcerado desde 17/7/2019; foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 27/1/2020, e sua continuação estava agendada para 29/4/2020, porquanto não concluídas as diligências probatórias; a audiência em continuação foi cancelada, em razão da situação emergencial de surto relativo ao novo coronavírus; e foi designada para o dia 10/9/202. Desse modo, observa-se que o Magistrado de primeiro grau tem empregado esforços para a condução célere do feito, não se podendo falar em atraso injustificado ou morosidade irrazoável na tramitação.
    3. Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação.
    4. Todavia, essa relevante circunstância não tem o condão de permitir a revogação de todas as prisões cautelares e, in casu, os documentos carreados aos autos, de fato, não evidenciam que o agravante se encontra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar.
    5. O Tribunal estadual asseverou que não consta nenhum registro que coloque o ora agravante no chamado grupo de risco.
    6. No contexto atual, merecem especial atenção as considerações tecidas pelas instâncias ordinárias, que estão perto da realidade carcerária e tem maior conhecimento acerca da situação de aglomeração dos estabelecimentos prisionais.
    7. Agravo regimental a que se nega provimento, com recomendação ao Juízo processante, para que promova maior celeridade na condução do feito, bem como que revise a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019, considerando, ainda, os termos da Recomendação n. 62 do CNJ. ”
    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, fundamentação inidônea do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Aponta excesso de prazo para formação da culpa, custodiado o Recorrente desde 29.5.2019. Ressalta a pandemia da Covid-19, a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça e que o Recorrente integra o grupo de risco do novo coronavírus – cardiopatia e problemas psíquicos. Requer, na medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    É o relatório.
    Decido.
    Sem dúvida, a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria. 
    Na hipótese, o Superior Tribunal de Justiça ressaltou que “a segregação cautelar foi decretada pelo magistrado de primeiro grau, e mantida pelo Tribunal estadual, sobremaneira por causa da periculosidade do ora paciente, evidenciada pelo modus operandi, uma vez que teria, em tese, cometido um homicídio, com uso de arma de fogo, em um posto de gasolina, atingindo a vítima pelas costas, na sequência de um discussão iniciada por motivo banal”. 
    Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Dentre eles, destaco o seguinte: "Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012).
    A circunstância de o paciente ostentar primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
    Dada a necessidade da constrição cautelar da paciente, inviável a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).
    Quanto ao excesso de prazo, melhor sorte não assiste ao impetrante, ausente ilegalidade constatável ictu occuli.
    Pertinente a esse contexto, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento’ (HC 108.426/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 07.8.2012).
    De acordo com o ato dito coator, “o paciente está encarcerado desde 17/7/2019; foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 27 de janeiro, cuja continuação estava agendada para 29 de abril p. p., porquanto não concluídas as diligências probatórias; a audiência em continuação foi cancelada com fundamento no Comunicado do Conselho Superior da Magistratura, datado de 13/03/2020, em razão da situação emergencial de surto relativo ao novo coronavírus; e foi designada para o dia 10 de setembro próximo futuro (2020), a oitiva da testemunha, o interrogatório, os debates e o julgamento (art. 411, §9º, CPP). Desse modo, observa-se que o Magistrado de primeiro grau tem empregado esforços na celeridade do feito, não se podendo falar em atraso injustificado ou morosidade irrazoável na tramitação”.
    Portanto, não se identifica uma tramitação heterodoxa do feito imputável apenas ao aparelho judiciário, tampouco configurada ‘situação anômala’ a comprometer ‘a efetividade do processo’ ou ‘desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 
    Sobre os reflexos da Covid-19, as instâncias anteriores destacaram que “os documentos carreados aos autos não evidenciam que o paciente se encontra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ, para fins de revogação da prisão preventiva ou concessão da prisão domiciliar, sobremaneira em razão das considerações tecidas pelo Juízo processante e pelo Tribunal estadual, que estão perto da realidade carcerária e tem maior conhecimento acerca da situação de aglomeração do estabelecimento prisional”.
    Ademais, ‘o Tribunal a quo consignou ter o Juízo de origem determinado a expedição de ofício à direção do presídio (fl. 1107/1109), requisitando a adoção das providências necessárias ao tratamento de saúde do paciente, sendo deferida, inclusive, sua transferência ao hospital penitenciário, se necessário" (e-STJ fl. 1.164). Destacando, que "o diretor do centro de detenção informou, em 17 de março p.p. (fl. 1116), que Dafnes, por ocasião de sua inclusão na unidade, ocorrida em 27 de julho p. p., negou a existência de qualquer tipo de comorbidade pré-existente, pontuando ter o paciente sido atendido na enfermaria em 19 de março p .p., sendo agendada consulta na especialidade de clínica médica, para o dia 28 de abril p. p.". 
    Nesse contexto, descabe a invocação da Recomendação 62 do CNJ para alcançar o benefício da prisão domiciliar. Não está comprovada a situação de vulnerabilidade concreta do paciente e inexistentes indicativos de negligência de medidas mitigadoras/preventivas quanto à disseminação do vírus por parte do estabelecimento prisional. 
    Em situações tais, a Recomendação 62 do CNJ não sinaliza para a imediata revogação ou substituição das prisões cautelares e das prisões-pena, apenas concita os magistrados a adotarem ações contra a disseminação da pandemia do novo Coronavírus, sem prescindir, contudo, da análise individualizada -, ou seja, em cima de casos concretos - sobre situações particularizadas de prisão provisória ou de execução penal (artigo 4º). 
    Nesse espectro, ‘[a] crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento em domicílio (HC 183.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, j. 15.6.2020); a referida Resolução não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar. Devem ser tidos em conta, entre outros fatores, a situação pessoal do preso, o crime de que é acusado, a situação do estabelecimento prisional etc’. (Ext 1.270, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 29.5.2020). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 15 de dezembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora